Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722770-13.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator